Tribunal: STM
Processo: 7000458-02.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. VÍDEOS PUBLICADOS EM REDES SOCIAIS. DELITO QUE PODE SER COMETIDO TANTO NA PRESENÇA DA VÍTIMA QUANTO A DISTÂNCIA POR OUTROS MEIOS. DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO PARA OFENDER OU ATINGIR A DIGNIDADE DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRADA INTENÇÃO DE PRATICAR O CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESENTES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. SENTENÇA A QUO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, é um delito propriamente militar. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade, procurando diminuir-lhe a autoridade.
O intuito doloso foi comprovado por intermédio de dois vídeos ofensivos contra superior, em que o subalterno, além de proceder nas ofensas ali gravadas decidiu, também, divulgá-las, publicando-as em redes sociais, evidenciando uma conduta que é inaceitável e incompatível para os padrões éticos e morais exigidos pelas Forças Armadas.
Houve clara subsunção da conduta do militar in tela à norma penal castrense, adequando-se às elementares do tipo nesse contexto fático, posto que, ao tomar a iniciativa de fazer acusações árduas e ofensivas, de forma imotivada ao superior hierárquico, por meio de vídeos, o infrator adentra ao campo criminal e alcança, com suas palavras, os verbos nucleares do delito de desacato a superior, previsto no Código Substantivo Castrense.
O argumento defensivo que presa pela insuficiência de provas foi negado, uma vez que há nos autos provas de natureza técnica, documental e testemunhal comprovando a veracidade dos vídeos ofensivos publicados na rede mundial de computadores e corroborando a intenção deliberada do militar de incorrer nessa prática delitiva.
Não se verifica a ocorrência do excesso culposo previsto no art. 45 do CPM, apto a retirar o dolo do subordinado ofensor, pois este tinha plena capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de forma contrária ao seu comportamento criminoso, já que não só maculou o decoro da autoridade ofendida, mas também atingiu a imagem da própria Administração Militar ao tornar públicas as gravações aviltantes, além de ferir bens, valores, regulamentos e princípios intrínsecos à caserna.
Portanto, considerando-se que as provas anexadas aos autos apontam a autoria e a materialidade delitivas e não havendo qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade do inferior hierárquico, torna-se forçoso manter, in totum, o Decreto condenatório de primeiro grau.
Não provimento do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-02.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-02.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. VÍDEOS
PUBLICADOS EM REDES SOCIAIS. DELITO QUE PODE SER
COMETIDO TANTO NA PRESENÇA DA VÍTIMA QUANTO A
DISTÂNCIA POR OUTROS MEIOS. DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO
PARA OFENDER OU ATINGIR A DIGNIDADE DO SUPERIOR
HIERÁRQUICO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRADA INTENÇÃO
DE
PRATICAR
O
CRIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRESENTES ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. SENTENÇA
A QUO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
O crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, é um delito
propriamente militar. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela
vontade livre e consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade,
procurando diminuir-lhe a autoridade.
O intuito doloso foi comprovado por intermédio de dois vídeos ofensivos
contra superior, em que o subalterno, além de proceder nas ofensas ali gravadas
decidiu, também, divulgá-las, publicando-as em redes sociais, evidenciando
uma conduta que é inaceitável e incompatível para os padrões éticos e morais
exigidos pelas Forças Armadas.
Houve clara subsunção da conduta do militar in tela à norma penal castrense,
adequando-se às elementares do tipo nesse contexto fático, posto que, ao tomar
a iniciativa de fazer acusações árduas e ofensivas, de forma imotivada ao
superior hierárquico, por meio de vídeos, o infrator adentra ao campo criminal e
alcança, com suas palavras, os verbos nucleares do delito de desacato a
superior, previsto no Código Substantivo Castrense.
O argumento defensivo que presa pela insuficiência de provas foi negado, uma
vez que há nos autos provas de natureza técnica, documental e testemunhal
comprovando a veracidade dos vídeos ofensivos publicados na rede mundial de
computadores e corroborando a intenção deliberada do militar de incorrer nessa
prática delitiva.
Não se verifica a ocorrência do excesso culposo previsto no art. 45 do CPM,
apto a retirar o dolo do subordinado ofensor, pois este tinha plena capacidade de
compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de forma contrária ao
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu comportamento criminoso, já que não só maculou o decoro da autoridade
ofendida, mas também atingiu a imagem da própria Administração Militar ao
tornar públicas as gravações aviltantes, além de ferir bens, valores,
regulamentos e princípios intrínsecos à caserna.
Portanto, considerando-se que as provas anexadas aos autos apontam a autoria e
a materialidade delitivas e não havendo qualquer circunstância que exclua a
ilicitude do fato ou a culpabilidade do inferior hierárquico, torna-se forçoso
manter, in totum, o Decreto condenatório de primeiro grau.
Não provimento do Recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e em manter, na
íntegra, a Sentença condenatória "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, contra a Sentença que condenou o 3º
Sgt Ex (Reformado) ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, pelo crime de Desacato à Superior, previsto no art. 298 do CPM, por duas
vezes, em continuidade delitiva, com o benefício dos sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que:
“O presente IPM foi instaurado por determinação do Comandante da 10ª Região Militar, por
meio da Portaria nº 007/IPM (...), para apurar os fatos referentes ao 3º SGT REFM ANTÔNIO
ÉSIO DE SOUSA CRUZ, vinculado à Seção de Inativos e Pensionistas/10, o qual teria
proferido ofensas em vídeos postados em redes sociais contra o 1º SGT MB GEORGE
SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA, militar da Marinha do Brasil servindo na Agência da
Capitania dos Portos de Camocim/CE.
Inicialmente, com o fito de esclarecer os fatos que deram origem ao presente Inquérito, tem-se
que MATHEUS SILVA CRUZ, sobrinho do denunciado, foi vítima de suposto crime de
homicídio, perpetrado em 06.02.2022, no interior de uma delegacia da cidade de
Camocim/CE por um policial militar. (Evento 01, doc. 01, fls. 36-37).
Antes disso, porém, conforme o próprio denunciado, em 2019, o sobrinho do 3º SGT REFM
ÉSIO teria sido abordado por policiais do grupamento RAIO (abreviação para Rondas e
Ações Intensivas e Ostensivas), os quais teriam proferido-lhe ameaças, o que levou o
denunciado a encaminhar-se até a Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE com o
fito de conseguir imagens de monitoramento do perímetro da referida Capitania. (Evento 18,
doc. 04, fls. 20-21).
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 1º SGT SAMPAIO, ao ser ouvido em sede de Inquérito (Evento 01, doc. 01, fl. 38), afirmou
que verificou as imagens requeridas pelo 3º SGT REFM ÉSIO, porém, informou-lhe que não
havia nenhuma filmagem referente à suposta abordagem relatada pelo denunciado.
Em 10.02.2022, pouco tempo após o assassinato de seu sobrinho, o 3º SGT REFM ÉSIO,
realizou a gravação de dois vídeos (Evento 01, vídeos 03 e 04), sendo o primeiro no interior
de uma residência, e o segundo em frente a Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE.
Em ambos os vídeos, o 3º SGT REFM ÉSIO afirma, de forma veemente, que o 1º SGT
SAMPAIO, ao não ceder as imagens requeridas, conforme já relatado anteriormente, teria
contribuído de forma indireta para o assassinato de seu sobrinho, pois, em seu entendimento,
tais imagens ensejariam alguma movimentação do Poder Judiciário no sentido de proteger
seu sobrinho, verbis:
“Vídeo 1: 00min00s: obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim –
00min06s: quero te agradecer por compactuar... mesmo que "seje" indiretamente... na
execução do Mateus. 01min42s: obrigado sargento Sampaio da Marinha do Brasil. 01min45s:
obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim... por não ter dado as
"image" e nós ter levado ao Desembargador do Tribunal de Justiça para que concedesse o
salvo conduto do Mateus.
Vídeo 2: 01min6s: obrigado sargento Sampaio por compartilhar com a morte do Mateus.
01min25s: obrigado sargento Sampaio por compactuar com a morte do Mateus... porque você
poderia ter levado ao Comandante o nosso pedido "pa" dar as "image"... “pa' informar ao
desembargador para que ”podesse" salvo conduto. 01min37s: obrigado sargento Sampaio...
por compartilhar na morte do meu sobrinho 01min52s: obrigado... vocé é um herói sargento
Sampaio... você compactuou com a morte do Mateus... seu militar de "bosta".”
Após requerimento deste Órgão Ministerial, foi realizada perícia nos vídeos, a qual
demonstrou não haver nenhum indício de manipulação fraudulenta do conteúdo dos mesmos.
(Evento 18, doc. 03).
No que se refere à análise da norma aplicável ao caso sub examine, é necessário trazer à tona
o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), o qual preceitua em seu art. 17, verbis:
“Art. 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou
correspondente, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de
precedência funcional estabelecida em lei.
(...) § 3º Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre
os da inatividade.”.
Sendo assim, conforme acima explicitado pelo dispositivo legal, o 1º SGT SAMPAIO
configura-se como superior ao 3º SGT REFM ÉSIO, fato que atrai a aplicação da norma
contida no art. 298 do Código Penal Militar, a saber, o crime de desacato a superior.
Portanto, desta forma, o 3º SGT ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ desacatou seu superior,
em duas ocasiões, o 1º SGT MB GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA utilizando-se de
palavras ofensivas, depreciadoras, bem como xingando frontalmente seu superior, conforme já
demonstrado. Em sede de interrogatório, o denunciado não negou os fatos a ele atribuídos e
assumiu a responsabilidade pelos vídeos, confessando ser o autor de todas as ofensas
produzidas. (Evento 18, doc. 04, fls. 10-11).
Por tudo exposto, a conduta do ora denunciado incide nas tenazes do artigo 298 do Código
Penal Militar, por 02 (duas) vezes ao desacatar superior, razão por que requer este Órgão
Ministerial que, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o 3º SGT REFM ANTÔNIO
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ÉSIO DE SOUSA CRUZ citado, para que se veja processar e julgar pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até
final julgamento e condenação, tudo na forma da lei.”. (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida no dia 13/10/2022 (evento 01 da APM nº 7000064-
20.2022.7.10.0010), sendo o acusado posteriormente citado (evento 13).
Também foram juntados aos autos os seguintes documentos:
- Boletim de Ocorrência realizado pelo ofendido, Sgt SAMPAIO;
- Portaria de Instauração do IPM;
- Relatório e Solução do IPM (evento 1, doc. 2, fls. 42-46 e 49);
- Relatório de Diligências Complementares do IPM (evento. 18, doc. 6);
- Laudo pericial n° 5/2022 oriundo da 16ª Cia PE relativo à degravação de
áudio e vídeo (evento. 18, doc. 3, fls. 10-26);
- Laudo Complementar do Exame Pericial supra, com a finalidade de
identificar a autoria dos vídeos (evento 19);
Em seguida, houve a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas as testemunhas de acusação (eventos 36, vídeo 02), o ofendido (evento 36,
vídeo 01), as testemunhas de defesa (evento 85, vídeo 02) e, por fim, foi realizado o
interrogatório do réu (evento 85, vídeo 01).
Cumpre esclarecer que no dia da inquirição do ofendido, bem como da
testemunha arrolada pelo MPM, foi decretada a revelia do acusado, devido a sua ausência
à Audiência de Instrução, conforme Ata de Audiência (evento 37 da APM).
Em 30/1/2023, o acusado compareceu à Auditoria da 10ª CJM, tendo
sido qualificado e interrogado na forma da lei (evento 80 APM).
Durante a fase de diligências, prevista no art. 427 do CPPM, as partes nada
requereram.
Em alegações escritas, o Parquet Castrense ressaltou o seguinte:
“Inicialmente, com o fito de esclarecer os fatos que deram origem ao referente Inquérito,
verifica-se que MATHEUS SILVA CRUZ, sobrinho do denunciado, foi vítima de suposto crime
de homicídio, perpetrado em 06.02.2022, no interior de uma delegacia da cidade de
Camocim/CE por um policial militar. (Evento 01, doc. 01, fls. 36-37, IPM).
Antes disso, porém, conforme relato do próprio denunciado, em 2019, o sobrinho do 3º SGT
REFM ÉSIO teria sido abordado por policiais do grupamento RAIO (abreviação para Rondas
e Ações Intensivas e Ostensivas), os quais teriam proferido-lhe ameaças. Essas ameaças
teriam ocorrido em um perímetro próximo à Agência da Capitania dos Portos de
Camocim/CE.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disto, à época destes fatos, o denunciado dirigiu-se à referida Agência, com o fito de
conseguir imagens de monitoramento do perímetro da referida Capitania. (Evento 18, doc. 04,
fls. 20-21, IPM).
O 1º SGT SAMPAIO, em sua oitiva (Evento 36, vídeo 01), afirmou que verificou as imagens
requeridas pelo 3º SGT REFM ÉSIO. Todavia, informou-lhe que não havia nenhuma filmagem
referente à suposta abordagem relatada pelo denunciado.
Posteriormente, após mais de dois anos e dois meses da solicitação das imagens feita pelo 3º
SGT REFM ÉSIO, ocorre o suposto homicídio do sobrinho do militar reformado.
Após este fato, o 3º SGT REFM ÉSIO realiza, em 10 de fevereiro de 2022, a gravação de dois
vídeos, em que afirma, de forma veemente, que o 1º SGT SAMPAIO, ao não ceder as imagens
requeridas, conforme já relatado anteriormente, teria contribuído de forma indireta para o
assassinato de seu sobrinho.
Deste modo, o Comandante da 10ª Região Militar, por meio da Portaria nº 007/IPM – Asse Ap
As Jur/10, determina a instauração de um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos
referentes ao 3º SGT REFM ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ.”.
Por essa razão, o MPM pugnou, na ocasião, pela condenação do acusado, com
espeque no art. 298 do CPM (desacato a superior), por 2 (duas) vezes (evento 143 da APM).
A DPU, ainda em alegações escritas, sustentou ausência de provas suficientes
para a condenação e, por isso, pediu a aplicação do principio in dubio pro reo, nos termos do
art. 439, alínea “e”, do CPPM (evento 146 da APM).
Em 4/5/2023, o Conselho de Justiça resolveu condenar o acusado, conforme
trecho da Sentença, in verbis:
“Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu não
possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual não há falar em aumento da
pena-base, a qual resta fixada em 1 (um) ano de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
Na 3ª fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.
Em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à fração de 1/6, fixa-se
a pena definitiva no seguinte montante: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, pelo
prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso.
Nesse passo, convém salientar que a jurisprudência do e. STM vem se consolidando no
sentido de que em casos de réu licenciado, mesmo em decorrência de certos crimes que
vedam expressamente a concessão da suspensão condicional da pena, este benefício se
impõe por razões de política criminal.
Assim, por analogia, aplica-se igualmente o benefício neste caso concreto (militar
reformado). (...).”. (Grifo nosso.)
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi publicada também no dia 4/5/2023 (evento 181), tendo
transitado em julgado para o Parquet Castrense em 13/5/2023 (evento 193).
Não se conformando, a DPU interpôs, tempestivamente, Apelação, requerendo
a absolvição do acusado pela prática do crime de desacato a superior – diante da ausência
de dolo, bem como ante a falta de previsão da modalidade culposa nesse tipo de crime –,
nos termos do art. 386 do CPP comum, inciso III (por não constituir o fato narrado infração
penal), inciso V (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal) e
inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação) e do art. 439, alínea “e”, do
CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação (evento 198).
O MPM, em contrarrazões, rebateu as teses defensivas, requerendo o não
provimento da Apelação, e que se mantenha incólume a Sentença proferida pelo Juízo a
quo (evento nº 204).
Chamada a se manifestar, a PGJM, por intermédio da Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento da presente Apelação, a fim de que seja mantida, em todos os seus termos, a
sentença de primeiro grau (evento nº 6).
É o relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
porquanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
In casu, insurge-se a Defesa do 3º Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA
CRUZ contra a Sentença, que o condenou à pena de um 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 298 do CPM (Desacato a Superior), em continuidade delitiva.
Em breve relato dos fatos, constam dos autos que, em dezembro de 2019, o
ofendido 1º Sgt GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA foi abordado pelo ora
apelante 3º Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO na Agência da Capitania dos Portos da cidade de
Camocim/CE. Na ocasião, esse apelante pediu àquele superior hierárquico que lhe fossem
disponibilizadas as imagens das câmeras de segurança que cobriam as imediações daquela
OM, a fim de constatar uma abordagem policial, naquela localidade, realizada pela equipe
do RAIO (abreviação para Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas), realizada em
7/10/2019, ao seu sobrinho civil Matheus Silva Cruz.
À época, o ofendido 1º Sgt GEORGE SAMPAIO chegou a averiguar as
gravações dessas câmeras e informou ao réu que não havia registros da referida abordagem
policial, visto que as imagens capturadas por essas câmeras de segurança só ficavam
gravadas por 2 (dois) meses.
Ocorre que, ainda segundo os autos, cerca de dois anos após o réu 3º
Sgt Refm ANTÔNIO ÉSIO ter solicitado as imagens junto ao ofendido acima, mais
especificamente em 6/2/2022, o sobrinho do apelante – qual seja, civil Matheus Silva
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cruz – teria sido assassinado por um policial militar no interior da Delegacia situada na
cidade de Camocim/CE.
Por esse motivo, quatro dias depois do assassinato de seu sobrinho, ou seja, em
10/2/2022, o 3º SGT Refm ÉSIO realizou a gravação de dois vídeos contra seu superior
hierárquico, com conteúdo ofensivo, desprezando sua autoridade e atribuindo a ele, de
forma indireta, a responsabilidade pela morte de seu parente, somente por não lhe ter
disponibilizado as imagens pleiteadas no ano de 2019 (Evento 01, vídeos 03 e 04).
Relevante destacar que o ofendido, 1º Sgt GEORGE SAMPAIO, servia, na
ocasião, na Agência da Capitania dos Portos em Camocim/CE e exercia a função de Auxiliar
do Encarregado da Segurança Orgânica da mencionada OM e, consequentemente, era o
responsável pelo Sistema de Monitoramento de Câmeras distribuídas por toda a Unidade
(Evento 01, doc. 1, fl. 42 do IPM).
Conforme declarou o apelante militar em interrogatório, seu sobrinho foi
abordado em 2019, por policiais militares do grupamento RAIO, os quais lhe haviam feito
ameaças, razão pela qual o acusado SGT ÉSIO encaminhou-se à Agência da Capitania dos
Portos de Camocim-CE, objetivando requerer as imagens de monitoramento do perímetro
externo da referida Organização Militar, a fim de se apossar dessas gravações para fazer
uma representação perante o Ministério Público do Estado do Ceará e junto à
Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Ceará contra a equipe de policiais
supra (Evento 18, doc. 4, fl. 20-21 do IPM nº 7000043-44.2022.7.10.0010).
Na oportunidade, o 1º Sgt GEORGE SAMPAIO, ora ofendido, em seu
depoimento, afirmou que atendeu ao pedido do acusado 3º Sgt ÉSIO e verificou as imagens
do circuito de monitoramento das câmeras de segurança que cobriam a Unidade. Entretanto,
nada encontrou gravado nelas referente a esse fato relativo ao sobrinho do réu, devido ao fato
de ter se passado um longo período de tempo entre a data do possível fato e a data da
solicitação do réu, como já ressaltado anteriormente.
Sendo assim, em 10/2/22, inconformado com a resposta recebida do superior
hierárquico, 1º Sgt SAMPAIO em dezembro de 2019 – qual seja, de não haver registro de
imagens da suposta agressão ao seu sobrinho por parte de policiais militares –, o 3º Sgt Refm
ÉSIO realizou a gravação de dois vídeos, nos quais afirma, de forma enfática, que aquele
ofendido – quando não cedeu as imagens solicitadas – teria contribuído, indiretamente,
para o assassinato de seu sobrinho (evento 01, vídeos 03 e 04, da APM).
Sabe-se que o primeiro vídeo teria sido gravado no interior de uma residência e
o segundo em frente a Agência da Capitania dos Portos de Camocim-CE.
Após requerimento do Órgão Ministerial, em sede de inquérito, foi
realizada perícia nos vídeos, a qual concluiu não haver nenhum indício de manipulação
fraudulenta em seus conteúdos (Evento 18, doc. 03, IPM).
A propósito, só a título de informação, antes de analisar o mérito da questão,
cabe esclarecer que a DPU se equivocou ao endereçar a presente Apelação para o
“TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.ª REGIÃO”, quando, na verdade, deveria ter
endereçado ao Superior Tribunal Militar.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como também se descuidou a DPU ao registrar o MPF, na condição de Apelado
do presente Recurso, quando, sabidamente, é o MPM quem oficia perante esta Justiça
Especializada.
Feito esse breve esclarecimento, passa-se ao exame da matéria de fundo.
Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão à Defesa, pelos
motivos a seguir elencados.
Inicia a defesa afirmando que, em nenhum momento, foi demonstrado o
dolo específico de seu assistido para desacatar ou ofender seu superior hierárquico,
tampouco atingir sua dignidade ou decoro. Também disse que “a intenção de deprimir a
autoridade do ofendido” não foi configurada nos autos.
Insta ressaltar que in tela trata-se de crime propriamente militar, consistente na
conduta de desacatar superior. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela
vontade livre e consciente de desrespeitar, de desprestigiar, de ofender a dignidade,
procurando diminuir a autoridade do militar superior.
Ademais, sabe-se que o núcleo da conduta do delito descrito no art. 298 do
CPM é desacatar, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, desmerecendo a
autoridade do superior hierárquico, consumando-se com a prática de qualquer ato que se
traduza em desacato, seja palavra, seja escrito, seja em gesto etc., independentemente de o
superior sentir-se menoscabado.
Assim, prevê o art. 298 do CPM:
"Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade:
Pena - reclusão, até 4 (quatro) anos, se o fato não constitui crime mais grave." (Grifos
nossos.)
Segundo ensina a doutrina de Célio Lobão, em sua obra, FERREIRA, Célio J.
Lobão. Direito Penal Militar. Brasília: Senado Federal, 1975. p.169:
"O desacato consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa
moral, praticados contra funcionário público, civil ou militar, no exercício de função ou em
razão de função".
Adequando-se as elementares do tipo penal para a conduta do apelante no
contexto fático, ora examinado, resta patente que, ao tomar a iniciativa de gravar dois vídeos
fazendo acusações graves e ofendendo seu superior hierárquico, o acusado adentra ao campo
criminal e preenche, com seus atos, os verbos nucleares do delito de desacato a superior,
previsto no art. 298 do CPM.
Por oportuno, segue trechos dos mencionados vídeos, in verbis:
“Vídeo 1: 00min00s: obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim –
00min06s: quero te agradecer por compactuar... mesmo que "seje" indiretamente... na
execução do Mateus. 01min42s: obrigado sargento Sampaio da Marinha do Brasil. 01min45s:
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim... por não ter dado as
"image" e nós ter levado ao Desembargador do Tribunal de Justiça para que concedesse o
salvo conduto do Mateus.
Vídeo 2: 01min6s: obrigado sargento Sampaio por compartilhar com a morte do Mateus.
01min25s: obrigado sargento Sampaio por compactuar com a morte do Mateus... porque você
poderia ter levado ao Comandante o nosso pedido "pa" dar as "image"... “pa” informar ao
desembargador para que “podesse" salvo conduto. 01min37s: obrigado sargento Sampaio...
por compartilhar na morte do meu sobrinho 01min52s: obrigado... vocé é um herói sargento
Sampaio... você compactuou com a morte do Mateus... seu militar de "bosta" .” (evento 01 da
APM nº 7000064-20.2022.7.10.0010)
Como visto, o acusado tinha o potencial conhecimento da ilicitude do fato e,
portanto, era plenamente exigível dele conduta diversa da que trilhou.
Portanto, a tese sustentada pela Defesa de atipicidade da conduta por ausência
de dolo não merece prosperar, posto que, ao gravar não só um, mas dois vídeos ofensivos, em
datas distintas, o acusado, efetivamente, teve a intenção de atingir – como realmente atingiu –
seu superior hierárquico.
Além do mais, se não era essa a intenção do acusado, então a defesa deveria ter
apresentado provas, de forma cabal e inquestionável, da real intenção de seu assistido, ao
postar esses vídeos ofensivos direcionados ao seu superior hierárquico, e não apresentou.
Ora, se a própria defesa reconhece nas razões recursais que o acusado estava
enfurecido pelo fato de seu superior não ter lhe concedido acesso as imagens das
câmeras, então está claro que a gravação desses vídeos foi a maneira encontrada pelo
réu para atingir – como efetivamente atingiu – seu superior hierárquico de forma
desproporcional e desarrazoada.
Ademais, o fato de o apelante se encontrar indignado, por estar acometido de
uma sensação de injustiça, decorrente do assassinato de seu sobrinho, não lhe dá o direito de
sair por aí acusando as pessoas de ter praticado crimes, sem apresentar qualquer resquício de
provas do que alega, tampouco lhe confere a prerrogativa de ofender colegas de farda, com
todas as vênias. Pior ainda, no caso dos autos, em que o militar que ele acusa e ofende é seu
superior hierárquico, ferindo, também, princípios tão caros para caserna como, por exemplo,
a hierarquia e a disciplina.
Por fim, é importante ressaltar que a concessão de “salvo conduto”,
infelizmente, não tem o poder de garantir a integridade física, muito menos de impedir a
morte de ninguém, conforme se constata nos noticiários policiais diariamente.
Esse documento tão somente permite ao beneficiário transitar por determinados
lugares nos limites estabelecidos na decisão que concedeu o benefício.
Sendo assim, mesmo que a Justiça comum tivesse concedido “o salvo conduto
do Mateus”, conforme pretendia o acusado nas gravações, não há como afirmar que esse
documento teria sido suficiente para salvaguardar a vida de seu sobrinho, com todas as
vênias.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que a conduta perpetrada pelo apelante encontra perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 298 do CPM, restando comprovado, inclusive, o elemento
subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja, o dolo consistente no ânimo de desacatar o
superior, maculando-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade.
Sobre esse assunto, já se posicionou essa Corte, conforme jugado:
“APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA.
DOLO. ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS PRESENTES. CONDENAÇÃO. A tese
de atipicidade da conduta por ausência de dolo não procede. Constatada nos autos a
inexistência de ato injusto ou ilegal contra o acusado suficiente a escusar sua reação. Da
análise descrita do tipo penal imputado ao réu, qual seja, desacatar superior, há justo
amoldamento dos fatos, presentes as elementares objetivas e subjetivas do crime capitulado no
art. 298 do CPM. Imprescindível para resguardar o tipo penal invocado, a obediência, o
respeito à disciplina e à hierarquia revelam-se preceitos fundamentais, sobretudo, no
desempenho das funções militares. Seu descumprimento configura hipótese de tipicidade da
conduta. Recurso conhecido e negado. Decisão unânime.” (Apelação nº 0000034-
29.2013.7.03.0103, Relatora Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2014) (Grifo nosso)
Pugna ainda, a DPU, pela insuficiência probatória da autoria do delito, já
que afirma não haver nos autos provas contundentes da prática delituosa do acusado.
A tese defensiva de insuficiência de provas não encontra qualquer suporte
jurídico no conjunto probatório atrelado aos autos, que é robusto o suficiente para confirmar a
autoria e a materialidade do crime em comento praticado pelo apelante, posto que tanto as
testemunhas – uma delas seu próprio irmão –, quanto o ofendido, foram uníssonos em
confirmar a prática criminosa desse acusado.
Consequentemente, verifica-se a fragilidade da argumentação defensiva, com
relação à tese suscitada de ausência de provas, quando se analisam os depoimentos
testemunhais, bem como as declarações do apelante em seu interrogatório e da própria
DPU nas razões recursais, pois todos eles somente corroboram os fatos narrados na
denúncia de forma indubitável.
A defesa também ressalta que o conjunto probatório existente nos autos é
frágil e duvidoso.
No entanto, contrariando o que sustentou a Defesa, apurou-se nos autos que as
provas carreadas contra o acusado são robustas e inquestionáveis, não remanescendo, por
conseguinte, qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando,
portanto, devidamente refutados os argumentos defensivos tendentes à absolvição do
apelante.
Embora o réu tenha invocado seu direito constitucional ao silêncio para ficar
calado na fase processual, durante seu interrogatório perante o Magistrado a quo, consta dos
autos que, no calor dos fatos, no decorrer do IPM, aquele acusado confessou a prática
delitiva, assumindo a responsabilidade pela produção dos vídeos em questão e, na ocasião,
confessou, inclusive, ser o autor das ofensas ali produzidas contra seu superior hierárquico.
Confissão essa que, mais adiante, ao longo da instrução criminal, sabidamente, foi
confirmada por outros meios de prova.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, a testemunha ministerial, então Sd Mar FRANCISCO
ROGÉRIO OLIVEIRA SOUSA, declarou que, a época do fato, servia na Capitania dos
Portos de Camocim/CE. Disse em seu depoimento que estava de plantão naquele
aquartelamento, no dia em que o acusado gravou o segundo vídeo. Afirma que o acusado
desceu de seu carro em frente à referida Unidade Militar e deu início à gravação, afirmando
que policiais militares do RAIO teriam abusado de seu sobrinho nas proximidades daquela
Organização Militar e que o 1º Sgt MB GEORGE SAMPAIO não atendeu ao seu
pedido, razão pela qual esse acusado ironizava o superior hierárquico, afirmando que
este foi o culpado pela morte de seu parente. Por fim, chamou esse ofendido
“de militar de bosta".
Some-se ainda às provas dos autos o depoimento da testemunha de Defesa,
civil EGLÍCIO DE SOUSA CRUZ, irmão do acusado. Na ocasião, declarou que o réu – seu
irmão –, foi à sua casa e lhe mostrou as gravações, bem como ressaltou, ainda, o seguinte, in
verbis: (Evento 85, vídeo 2. da APM)
“(...) eu achei que ele (3º Sgt Refm ÉSIO) ‘tava’ muito revoltado, porque esse comandante aí
Sampaio não ajudou a gente, e terminou na morte do meu filho. Acho que o meu irmão ficou
assim muito com raiva sabe, por que aconteceu com meu filho aí num momento de fúria
dele, ele gravou esse vídeo (...)” (grifo nosso)
Aliás, a própria Defensoria Pública da União, que patrocinava a defesa do 3º
Sgt Refm ÉSIO, reconheceu que a autoria e a materialidade do crime perpetrado por seu
assistido, de fato, restaram comprovadas nos autos, conforme se constata em trecho de sua
sustentação oral, proferida no dia do julgamento in verbis:
“(...) só aclarando as questões de fato, adentrando nas questões propriamente fáticas, ainda, e
mais, especificamente, em relação à materialidade e à autoria; a materialidade e
autoria, elas são inquestionáveis e, em nenhum momento, nós discutimos se o sargento Ésio
gravou ou se ele não gravou, se as frases ali ditas, elas têm, qual caráter que elas têm, a gente
deixou tudo para esse debate final aqui (...) que os fatos ocorreram não há dúvida que foi o
Sargento Ésio que proferiu as palavras, não há dúvida (...)” (Grifo nosso.)
Em seu desiderato, a defesa salientou que a função da testemunha é depor
sobre fatos presenciados por ela, e não de fazer juízo de valor sobre possíveis formas de
incriminar o apelante.
Mais uma vez, a afirmação defensiva destoa completamente das provas dos
autos, com todas as vênias.
Primeiro, cumpre lembrar que a testemunha, ao contrário do acusado, presta o
juramento de dizer a verdade, nos termos do art. 352, parte final, do CPPM e do art. 203 do
CPP comum, sob pena de responder por falso testemunho, previsto no art. 346 do CPM e no
art. 342 do CP comum, e;
Segundo, pelo que se viu na espécie, as testemunhas, basicamente, só
confirmaram a questão da gravação do vídeo ofensivo inserido nas redes sociais pelo
acusado, ou seja, só declararam o que, de fato, viram, endossando, inclusive, a versão do
próprio ofendido.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, as testemunhas, de nenhuma forma, estão “fazendo juízo de valor”
visando incriminar o apelante, com todas as vênias.
Por fim, a defesa também alega que há apenas indícios do cometimento de
crime por seu assistido, “que ainda por cima, de tão fracos”, chegaram a violar o
princípio do in dubio pro reo.
Permissa venia, está cabalmente demostrada nos autos a intenção do acusado
voltada para ofender seu superior hierárquico, inclusive, em dias diferentes, o que significa
dizer que ele teve tempo suficiente para repensar seus atos, e não repensou.
Ao contrário, em vez disso, o apelante resolveu continuar achincalhando a
moral do ofendido 1º Sgt MB GEORGE SAMPAIO, postando vídeos depreciativos contra
ele nas redes sociais, bem como ofendendo-lhe a dignidade e o decoro ou,
ainda, buscando meios de deprimir-lhe a autoridade, preenchendo dessa forma, com sua
conduta reprovável, todas as elementares do tipo penal castrense previsto no art. 298 do
CPM, e afastando, desse modo, a aplicação do princípio do in dubio pro reo nesse caso, ao
contrário do que pretende a defesa.
Assim, o acusado compareceu aos autos e afirmou categoricamente que o 1º Sgt
MB GEORGE SAMPAIO teria, de forma indireta, contribuído para o assassinato de seu
sobrinho. No entanto, ele não apresentou qualquer prova para sustentar essa acusação,
baseando-a apenas na alegação de que o superior hierárquico não lhe forneceu as imagens das
câmeras de segurança da Organização Militar. Essa conduta não lhe dá o direito de agir como
agiu, pois o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu comportamento e poderia ter
adotado uma conduta diferente, se assim o desejasse.
Sendo assim, o pedido de absolvição do acusado por ausência de dolo, por
insuficiência de provas ou por não constituir o fato infração penal, não merece prosperar,
ante a formação de provas robustas e, a meu sentir, incontestáveis, contra ele no presente
feito.
Isso porque, o crime de desacato a superior ficou delineado no momento em que
o apelante gravou e, posteriormente, publicou dois vídeos em redes sociais, nos quais ele
profere palavras que menosprezam o 1º Sgt GEORGE SAMPAIO, maculam a dignidade
profissional e o decoro desse ofendido, bem como deprimem-lhe a autoridade de militar da
Marinha do Brasil, ao acusá-lo de compactuar com a morte de seu sobrinho, além de adjetivá-
lo com termo de baixo calão; condutas essas totalmente repugnantes e inaceitáveis para os
padrões éticos e morais exigidos pelas Forças Armadas.
Até porque não restou demonstrada nos autos a mínima ligação entre a conduta
do 1º Sgt GEORGE SAMPAIO nesse caso, que apenas disse ao apelante não ter visto
qualquer abordagem da polícia a seu sobrinho nas câmeras que protegiam a OM, e a
morte do sobrinho desse réu, dois anos após a suposta abordagem dos policiais militares
ao parente do acusado.
Tudo isso deixa evidente que nada justifica a posterior gravação dos vídeos
ofensivos pelo réu ao seu superior, conforme se manifestou a Subprocuradora-Geral da JMU
Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, in verbis:
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o acusado 3º Sgt Ésio produziu os mencionados vídeos com conteúdo ofensivo e
desrespeitoso ao 1º Sgt MB George Sampaio, posteriormente divulgados em redes sociais
(10/02/2022), relacionando a morte do sobrinho, ainda que de forma indireta, à atuação do
graduado da Marinha do Brasil, contudo, diga-se, sem qualquer correlação com o homicídio
do sobrinho do 3º Sgt Ésio.”. (Grifo nosso.)
Nesse caminhar, vale a pena trazer à baila a questão da hierarquia e da
disciplina, que, sabidamente, devem ser observadas no meio castrense, as quais se
encontram previstas no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), especificamente em seus
art. 14 e 17, in verbis:
“Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um
mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu
funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por
parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias
da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.
[...].
Art. 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente,
é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência
funcional estabelecida em lei. (...).
§ 3º Em igualdade de posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os
da inatividade.”. (Grifo nosso)
Trazendo essa norma para o contexto fático, ora examinado, dúvidas não há de
que o 1º Sgt SAMPAIO é superior hierárquico do 3º Sgt Refm Ésio, e, mesmo que esse
acusado estivesse na ativa permaneceria como subordinado, uma vez que possui
graduação inferior à daquele ofendido, conforme previsto no anexo I, Círculos e Escala
Hierárquica nas Forças Armadas, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares).
Corroborando o assunto, já se pronunciou esta Corte castrense:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESACATO A SUPERIOR PRATICADO POR
TELEFONE. DELITO QUE PODE SER COMETIDO NA PRESENÇA DA VÍTIMA OU À
DISTÂNCIA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA.
NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA IMEDIATA. ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE DEVIDO À
NATUREZA DA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO HOSTILIZADO MANTIDO. Atualmente, o Código
Penal comum não mais considera a presença física da vítima como uma elementar do tipo
penal de desacato, conforme outrora considerava, tampouco se exige, nos dias de hoje, que
tal circunstância seja requisito determinante para configurar esse crime ou para adequação
do fato à Norma. Com muito mais razão, é irrelevante que o ofendido esteja frente a frente
com o agressor para caracterizar o delito de desacato a superior no âmbito desta Justiça
Especializada, visto que hodiernamente - ante a modernidade, repleto de avanços tecnológicos
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e cheio de novidades virtuais - as distâncias foram sumariamente encurtadas e quase tudo
pode ser realizado de forma remota, inclusive a prática desse tipo de crime. Ademais, quando
é praticado no meio castrense, o crime de desacato ganha contornos próprios, de maior
gravidade, porque - além do ato de desacatar, de faltar com respeito ao superior, de deprimir-
lhe a autoridade - denota igualmente insubordinação e desobediência, por parte do
subalterno, ferindo de morte os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como valores e
preceitos éticos observados ou protegidos no dia a dia da vida militar. Para configurar o
crime de desacato no âmbito da Justiça Militar, não basta que a vítima seja agente público,
como ocorre na Justiça Comum, é preciso também que o ofendido esteja na condição de
superior hierárquico do transgressor. Destarte, levando-se em conta as diferenças entre
ambas as Justiças, é possível depreender que o desacato, com base no art. 331 do CP comum,
atinge a honra profissional do agente público, enquanto que o desacato, nos termos do art.
298 do CPM, afronta a honra da autoridade superior. Da mesma forma, não há como
comparar o tipo penal castrense de desacato, art. 298 do CPM, com o crime de injúria, art.
216, do mesmo Diploma Legal. Enquanto no primeiro delito, o infrator atinge a própria
Administração Pública, no segundo, a pessoa imediatamente atingida é o ofendido. Embargos
conhecidos e não providos. Decisão por maioria.” (Apelação nº 7000879-94.2020.7.00.000,
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 21/10/2021.)
(Grifo nosso.)
Conforme se observa no precedente supra, para configuração do desacato a
superior, não se exige que o infrator atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a
conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o infrator impulsionado
por sentimentos de raiva, ódio ou rancor, exatamente como ocorreu no caso dos autos. A
simples leitura e confirmação dos impropérios proferidos pelo apelante evidenciam a
intenção dele de ofender a dignidade e a autoridade do 1º Sgt SAMPAIO, segundo se verifica
no conjunto probatório juntado aos autos.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas acima
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares, bem como das circunstâncias nas quais foi praticado o crime consignado nos autos,
além do comportamento reprovável do acusado.
Todos esses fatos nos levam a concluir, no caso sub examine, ser inegável que a
conduta perpetrada pelo apelante, de fato, viola, gravemente, o bem jurídico tutelado pela
norma penal incriminadora descrita no art. 298 do CPM, na medida em que, além de proceder
nas gravações de vídeos ofensivas – frise-se à exaustão, por mais de uma vez –, também as
publicou em redes sociais, expondo a autoridade do superior hierárquico perante a sociedade,
maculando não só a imagem dele, mas também da própria Administração Militar, além de,
claramente, ferir bens, regulamentos e princípios intrínsecos à caserna.
Essa Corte Castrense já se manifestou quanto ao significado do crime de
Desacato a Superior para as Forças Armadas, consoante o seguinte julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito
propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a
dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a
materialidade restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado,
deprimiu a autoridade de seus superiores, na presença de outros militares, ao proferir
palavras de baixo calão, em virtude de ser questionado pelo seu estado de embriaguez.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, não encontra amparo o argumento defensivo de atipicidade da conduta diante da
ocorrência do excesso culposo na situação de legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM,
uma vez que, o questionamento de seus superiores, sobre o estado de embriaguez do apelante,
seguido da imediata apreensão da garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como
injusta agressão. Não provimento do recurso. Decisão unânime.” (Apelação nº 7000349-
56.2021.7.00.000, Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de
Julgamento: 26/05/2022) (Grifo nosso.)
Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que não houve injusta
agressão praticada pelo ofendido contra o apelante. Aliás, segundo o próprio acusado, até
o dia em que fez o pedido das gravações de vídeo ao ofendido Sgt 1º SAMPAIO, nunca tinha
visto este superior hierárquico antes.
Enfim, certo é que não se verifica a ocorrência do excesso culposo previsto no
art. 45 do CPM, apto a retirar o dolo da conduta do apelante que, conforme demonstrado,
tinha plena capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de
forma contrária ao seu comportamento criminoso, possuindo, ainda, consciência e vontade
em desrespeitar, desprestigiar, ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do
superior hierárquico, incorrendo, desse modo, no crime de desacato a superior hierárquico,
por duas vezes, com palavras de baixo calão e acusações sem provas, portanto,
completamente dissociadas da realidade fático-jurídica.
Ora, se em qualquer ambiente de trabalho, condutas dessa natureza são
consideradas inaceitáveis, então, com muito mais razão, o grau de reprovabilidade deve ser
maior ainda no âmbito de uma Organização Militar, por envolver bens e valores
juridicamente tutelados, como por exemplo, a hierarquia e a disciplina.
Por isso, considerando-se que as provas constantes nos autos apontam, de forma
indubitável, a autoria e a materialidade delitivas, sendo aptas a lastrear a manutenção da
condenação pela prática do referido delito – e não havendo qualquer circunstância que exclua
a ilicitude do fato ou a culpabilidade do recorrente – torna-se forçoso manter in totum o
Decreto condenatório de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo Defensivo e de
manter, na íntegra, a Sentença condenatória a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360009v7 e do código CRC f2fa8643.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/5/2024, às 10:57:32
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360009 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000458-02.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao Apelo defensivo para manter na íntegra a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, de 4 de maio de 2023, que condenou o
Terceiro-Sargento Reformado do Exército ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pelo crime de desacato a superior, previsto no art. 298
do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com o direito de apelar em liberdade, o
regime prisional inicialmente abertoe com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos
(processo 7000458-02.2023.7.00.0000/STM, evento 1, SENT4).
Em suas Razões recursais (processo 7000458-02.2023.7.00.0000/STM, evento
1, RAZAPELCRIM8), a DPU sustenta que a conduta é atípica, devendo o Réu ser absolvido
com base no art. 386, inciso III, do CPP, por não constituir o fato narrado infração penal, uma
vez que não houve o dolo específico de desacatar, menosprezar, insultar ou ofender, com
afronta à dignidade, ao decoro, à honra ou para enfraquecer a autoridade do militar; e não há
previsão de modalidade culposa para o crime de desacato a superior.
Aduz que restou comprovado que o Réu estava em profundo estado de
indignação perante a sensação de injustiça decorrente do assassinato de seu sobrinho e
a recusa do Ofendido em disponibilizar as imagens pertinentes ao caso, somada à sua
instabilidade psíquica, levaram-no, sob influência de violenta emoção, a gravar os vídeos
demonstrando o seu descontentamento, não havendo perigo ou ameaça à autoridade do
Ofendido.
Alega que os indícios não constituem meios de prova, nos termos do art. 239 do
CPP, e que as provas existentes são frágeis e duvidosas, devendo prevalecer o Princípio do In
Dubio Pro Reo, com a absolvição pelo art. 386, incisos V e VII, do CPP, ante a insuficiência
de provas para sustentar uma condenação, nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM.
Em Contrarrazões (processo 7000458-02.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
CONTRAZAP9), o MPM requer o não provimento do Recurso com a manutenção da
condenação.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que o Ofendido sentiu-se insultado e desacatado por ter sido xingado e
vinculado a um crime com o qual não possui qualquer relação, tendo sofrido vexame público,
uma vez que os vídeos foram amplamente compartilhados em redes sociais, havendo provas
materiais e testemunhais que corroboram a plena consciência do Acusado e o dolo
direcionado de ferir, menosprezar, diminuir, macular, ultrajar a dignidade profissional e o
decoro do Ofendido, contra o qual foram proferidas palavras ofensivas e ultrajantes, que o
responsabilizaram, mesmo que de forma indireta, por um homicídio.
Em síntese, consta na Denúncia que o Terceiro-Sargento Reformado do
Exército ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, vinculado à Seção de Inativos e Pensionistas
da 10ª Região Militar, teria proferido ofensas em dois vídeos postados em redes sociais contra
o Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA, vinculado
à Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE, tendo incorrido no crime de desacato a
superior, em duas ocasiões, uma vez que proferiu palavras ofensivas, depreciadoras, bem
como xingou o superior, atribuindo-lhe, inclusive, a contribuição, ainda que de forma
indireta, no homicídio de seu sobrinho MATHEUS SILVA CRUZ.
Os fatos ocorreram em razão da morte de MATHEUS SILVA CRUZ, sobrinho
do Acusado, o qual teria sido vítima de homicídio, perpetrado em 6 de fevereiro de 2022, no
interior de uma delegacia da cidade de Camocim/CE, por um policial militar. Antes disso, de
acordo com o Acusado, em 2019, seu sobrinho teria sido abordado por policiais do
Grupamento Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO), os quais teriam proferido-lhe
ameaças nas redondezas da Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE, o que levou o
Acusado a encaminhar-se até lá para conseguir imagens de monitoramento do perímetro da
referida Capitania com o Primeiro-Sargento SAMPAIO, que lá servia, a fim de comprovar as
ameaças. Ao verificar as imagens, o Ofendido informou ao Acusado que não havia nenhuma
filmagem referente à suposta abordagem relatada.
No entanto, em 10 de fevereiro de 2022, pouco tempo após o assassinato de seu
sobrinho, o Terceiro-Sargento Reformado ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ realizou a
gravação de dois vídeos, sendo o primeiro no interior de uma residência e o segundo em
frente à Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE, nos quais afirma, de forma
veemente, que o Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE SAMPAIO SALES DE
OLIVEIRA, ao não ceder as imagens requeridas, teria contribuído de forma indireta para o
assassinato de seu sobrinho, pois, em seu entendimento, tais imagens ensejariam alguma
movimentação do Poder Judiciário no sentido de protegê-lo, chamando-o de "militar de
bosta".
O delito de desacato está previsto no art. 298 do CPM, o qual dispõe:
Desacato a superior
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando
deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Tal delito consiste na conduta voluntária e consciente de desrespeitar, de
desprestigiar, de ofender a dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar
hierarquicamente superior. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

livre e consciente de menosprezar, de humilhar ou de desprestigiar a função militar exercida
pela vítima.
É árdua a missão do julgador de averiguar, no caso concreto, se houve ou não a
real intenção da ofensa na conduta perpetrada pelo Acusado. Objetivando realizar essa
análise, deve o Magistrado cotejar harmonicamente todo o conjunto probatório dos autos,
somente podendo decidir pela condenação após ter certeza de que a intenção do autor dos
gestos ou palavras foi, de fato, atingir o Ofendido na execução da função militar.
O referido tipo penal tem por escopo proteger a instituição, isto é, a
Administração Militar, que é o sujeito passivo primário, ao passo que o superior hierárquico é
o sujeito passivo secundário, configurando, assim, o que a doutrina define de nexo funcional
da conduta. Assim, considerando que o delito penal tem por intuito resguardar a
administração militar, é indiferente se o superior hierárquico se sentiu desacatado ou não,
bastando que a conduta do agente tenha o propósito e o potencial de lhe diminuir a
autoridade.
Em julgamentos referentes ao delito de desacato, esta Corte posicionou-se no
seguinte sentido, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PRESENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. O crime de desacato a superior é um delito
propriamente militar, consistente na conduta de desacatar superior, o elemento subjetivo do
tipo é o dolo, caracterizado pela vontade consciente de desrespeitar, desprestigiar, ofender a
dignidade, procurando diminuir a autoridade do militar superior. A autoria e a materialidade
restaram caracterizadas no momento em que o apelante, então soldado, deprimiu a autoridade
de seus superiores, na presença de outros militares, ao proferir palavras de baixo calão, em
virtude de ser questionado pelo seu estado de embriaguez. Igualmente, não encontra amparo o
argumento defensivo de atipicidade da conduta diante da ocorrência do excesso culposo na
situação de legítima defesa, previsto no art. 45 do CPM, uma vez que, o questionamento de
seus superiores, sobre o estado de embriaguez do apelante, seguido da imediata apreensão da
garrafa de bebida alcoólica, não pode ser entendida como injusta agressão. Não provimento
do recurso. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000349-
56.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 10/06/2022); e
EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. ART. 298 DO CPM. PRESENÇA DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOLOSO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 70, INCISO II, DO CPM. PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO. REJEIÇÃO DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. O réu violou o tipo penal do art. 298, caput, do CPM, ao se dirigir em
elevado tom de voz aos oficiais que guarneciam a missão castrense, com a intenção de
humilhá-los e desprestigiá-los perante a tropa, acarretando a diminuição de suas autoridades.
A conduta desrespeitosa do apelante, desmoralizando-os na frente de outros militares, é fato
grave, a merecer a reprimenda penal, sendo incabível somente a aplicação de sanção de
cunho administrativo. O dolo do acusado é bastante evidente dada a multiplicidade de atos
atentatórios à hierarquia de seus superiores: por diversas vezes buscou deprimir-lhes a
autoridade, seja com a sistemática recusa à obediência às suas ordens, seja por sua atitude
debochada e suas frases sarcásticas. Nesta esteira, não cabe sequer falar em incidência dos
princípios da insignificância e da subsidiariedade, como pleiteou a DPU. Assim, praticada a
conduta proibida, resta configurada a prática delitiva. No tocante à continuidade delitiva é
notória nos autos que diversas ofensas foram proferidas pelo agente nas mesmas
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias, no momento dos fatos. Ainda, não há falar em bis in idem quanto à
aplicabilidade da circunstância agravante destacada pelo Juízo a quo no art. 70, inciso II,
alínea l, do CPM (estando - o réu - de serviço), tendo em vista que o militar desacatou seus
superiores hierárquicos quando de serviço em função militar. Ao fim, depreende-se que o
recurso manejado não apresentou qualquer menção a normativa constitucional de forma
explícita ou implícita, quer na descrição fática, quer em seus fundamentos, evidenciando a
generalidade do pleito formulado pelo órgão defensivo quanto ao prequestionamento, pelo que
não foi analisado Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000742-15.2020.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 25/05/2021, Data de
Publicação: 10/06/2021).
Sabe-se ainda que o estado de exaltação e o estado colérico não descaracterizam
o crime de desacato a superior. Isso se deve ao fato de que o militar é treinado a respeitar seu
superior hierárquico e não seria uma revolta momentânea que o autorizaria a desrespeitar
qualquer um que fosse.
Esse é o entendimento firmado nesta Corte, como aponta o seguinte julgado.
Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART.
593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO.
DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO
ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA.
ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) O verbo desacatar quer dizer desprezar,
faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa, desde que o passivo
secundário (o principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando em função
dela. A conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito
no art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o elemento subjetivo do
tipo penal incursionador, qual seja o dolo consistente no ânimo de desacatar militar no
exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Para configuração do desacato não
se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é
praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por
sentimentos de raiva, ódio ou rancor. A simples leitura e confirmação dos impropérios
proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de menosprezar a função militar desempenhada
pelo Ofendido, notadamente porque confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o
próprio filho do Réu. Ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos
infere-se que não há elementos suficientemente seguros para configurar a materialidade do
suposto delito praticado, bem como que a fragilidade das provas é latente, não remanescem
dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas, estando devidamente refutados os
argumentos defensivos tendentes à absolvição do Acusado. O Princípio da Insignificância
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem
ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos,
além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola
gravemente o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora descrita no art. 299 do
Código Penal Militar, na medida em que se trata de militar com larga experiência, contando,
inclusive, mais de 40 (quarenta) anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro.
Considerando que a violenta emoção, prevista como circunstância atenuante na letra da
alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar, traduz-se na reação a um ato
injusto, os argumentos defensivos partem de pressuposto equivocado, notadamente naquilo
que diz respeito à alegação de que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem
da verdade, simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que guarnecia no
Hospital Militar de Área de Manaus. (...) Apelo ministerial provido em parte. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/03/2022, Data
de Publicação: 31/03/2022)
Inicialmente, quanto à materialidade, tem-se a presença dos vídeos (processo
7000043-44.2022.7.10.0010/CE,
evento
1,
VIDEO3
e
processo
7000043-
44.2022.7.10.0010/CE, evento 1, VIDEO4), cujos trechos relevantes constam da degravação
realizada pela 16ª Cia PE (processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE, evento 18,
LAUDOPERIC3, fls. 22/24, do IPM), in verbis:
Vídeo 1:
(...)
00min00s: obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim
00min06s: quero te agradecer por compactuar... mesmo que "seje" indiretamente... na
execução do Mateus.
- 00minl3s: quando eu estive no capitania dos portos em dezembro de dois mil e dezenove...
e... pedi que recepcionasse um requerimento... inicialmente verbal... para que pudesse ceder
as "image"... ó... dos cameras de.. do capitania dos portos aonde... o "raio" abordou o
mateus... e deu urn recado a ele dizendo: olha, diz "pa" quele teu tio lá, aquele sargentinho
lá... e "po" "que ".. que o que é teu tá vindo de jato.
(...)
01min42s: obrigado sargento Sampaio da Marinha do Brasil (...).
01min45s: obrigado sargento Sampaio da Capitania dos Portos de Camocim... por não ter
dado as "image" e nós ter levado ao Desembargador do Tribunal de Justiça para que
concedesse o salvo conduto do Mateus.
(...)
Vídeo 2:
(...)
01min6s: obrigado sargento Sampaio por compartilhar com a morte do Mateus.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
01min25s: obrigado sargento Sampaio por compactuar com a morte do Mateus... porque você
poderia ter levado ao Comandante o nosso pedido "pa" dar as "image"... “pa' informar ao
desembargador para que "pudesse" salvo conduto.
01min37s: obrigado sargento Sampaio... por compartilhar na morte do meu sobrinho
- 01 min42s: o senhor também... deve ser inserido no inquérito.. para demonstrar a população
de camocim... que vocé deveria dar.. ter dado as "image"... só assim o mateus nâo teria
morrido
01min52s: obrigado... você é um herói sargento Sampaio... você compactuou com a morte do
Mateus... seu militar de "bosta" .
Além disso, constam nos autos as perícias dos vídeos, as
quais demonstraram não haver indícios de manipulação fraudulenta do conteúdo
analisado (processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE, evento 18, LAUDOPERIC3), além de
ter sido identificado o Acusado como interlocutor dos vídeos (processo 7000064-
20.2022.7.10.0010/CE,
evento
19,
LAUDOPERIC1,
processo
7000064-
20.2022.7.10.0010/CE, evento 88, LAUDOPERIC2), bem como o local da gravação de um
dos vídeos, referente às imediações da Capitania dos Portos em Camocim/CE (processo
7000064-20.2022.7.10.0010/CE, evento 88, LAUDOPERIC2).
Desse modo, incontestável é o teor das palavras proferidas, tendentes a
desrespeitar, menosprezar e ofender o Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE SAMPAIO
SALES DE OLIVEIRA, vinculado à Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE, no
desempenho de sua função militar de Auxiliar do Encarregado da Segurança Orgânica da
Agência, sendo o responsável pela operação do Sistema de Monitoramento de
Câmeras (processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE, evento 1, INIC1, fls 42 do IPM).
A autoria também é inconteste, pois, além da confirmação pericial de que o
Acusado é o interlocutor dos vídeos, o que também é facilmente perceptível a partir da
análise das fotos e vídeos constantes dos autos (processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE,
evento 1, VIDEO3 e processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE, evento 1, VIDEO4) ,
consta o depoimento testemunhal de FRANCISCO ROGÉRIO OLIVEIRA SOUSA, militar
que serviu na Capitania de Camocim, o qual estava de plantão no dia em que o vídeo foi
gravado pelo Acusado, tendo-o visto ironizar o Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE
SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA, dizendo que ele foi o culpado pela morte do sobrinho,
chamando-o, ainda, de militar de "bosta". Além disso, declarou que o Sargento SAMPAIO
lhe disse que se sentiu ofendido e ameaçado pelo Acusado (processo 7000064-
20.2022.7.10.0010/CE, evento 36, VIDEO2).
Quanto ao dolo de desacatar o superior, igualmente não consta dúvida,
simplesmente pelo fato de ter sido a vítima chamada de "militar de bosta", bem como
relacionada a um homicídio que ocorrera em local completamente alheio às suas funções,
sem nada ter tido a ver com o ocorrido. O Réu, de forma irônica, agradece a “contribuição”
do Sargento SAMPAIO em relação à morte do sobrinho e ainda o chama de "herói”.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal dolo específico é nítido em razão das palavras proferidas, bem como pelo
fato de ter gravado vídeos e ainda publicá-los em redes sociais, o que vai além do mero
ímpeto e da ação realizada em virtude de abalo emocional, como sustenta a Defesa.
É patente o dolo específico de menoscabar aquele que se sabe ser militar, em
função militar, havendo inequívoca ofensa à autoridade militar.
Diante das provas carreadas nos autos e da farta jurisprudência desta Corte
Castrense, torna-se incabível falar em ausência de dolo, somente levando em consideração o
estado de exaltação do Acusado no momento da ação criminosa, até porque o estado de
nervosismo ou de raiva, bem como o descontrole emocional extremado, não afastam o dolo
da conduta, tampouco a configuração delitiva.
Não se desconsidera a tragédia ocorrida com o sobrinho do Acusado, o qual, já
algemado, foi assassinado em razão do disparo de tiro efetuado por policial militar, na própria
Delegacia, após momento de fúria e violenta emoção do policial. Ambos haviam sido levados
à delegacia após discussão em festa na cidade, oportunidade em que o policial estava de
folga, conforme consta da notícia do g1.globo.com/ce/ceara/noticia, de 06/02/2022, acostada
aos autos (processo 7000043-44.2022.7.10.0010/CE, evento 1, INIC1, fls. 36-37).
Contudo, nenhuma circunstância se traduz em salvo-conduto para viabilizar a
prática de crimes.
A ciência da condição de superior da vítima Primeiro-Sargento da Marinha
GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA pelo Acusado Terceiro-Sargento Reformado
do Exército ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ também é indene de dúvida, uma vez que
das próprias falas extraídas do vídeo, vê-se que o Acusado chama-o em todo tempo de
Sargento SAMPAIO, denotando conhecer bem a sua função, além do fato de tê-lo encontrado
fardado no dia em que compareceu na Capitania dos Portos, em Camocim.
Com efeito, nos termos do § 3º do art. 14 do Estatuto dos Militares (Lei nº
6.880/1980), “a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as
circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados".
Ademais, mesmo que não soubesse a condição de superior hierárquico
ostentada pelo Ofendido, o Acusado Terceiro-Sargento Reformado ANTÔNIO ÉSIO DE
SOUSA CRUZ sabia que ele era Sargento, pois chamava-o assim nos vídeos, e, de acordo
com o art. 17, § 3º, do mesmo Estatuto, "em igualdade de posto ou de graduação, os
militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade".
Portanto, há prova inequívoca da autoria, da materialidade e do dolo do
delito cometido em fevereiro de 2022, uma vez que consta nos autos os vídeos de autoria do
Acusado, nos quais profere as palavras desrespeitosas, além de imputar fatos criminosos ao
Ofendido, simplesmente por não ter tido acesso às imagens solicitadas das câmeras de
segurança que monitoram o perímetro da Capitania dos Portos de Camocim/CE, em
dezembro de 2019, local no qual servia como responsável pela operação do Sistema de
Monitoramento de Câmeras.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse comportamento não se coaduna com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, pois fere frontalmente a disciplina e a
hierarquia.
Reitere-se que o Acusado atribuiu de maneira infudada a culpa indireta pelo
homicídio do sobrinho MATHEUS SILVA CRUZ ao Sargento SAMPAIO, ao argumento de
que, caso não tivesse recusado disponibilizar as imagens, o sobrinho poderia ter tido algum
tipo de proteção por parte das autoridades públicas, em razão da ameaça que sofreu por parte
da equipe de policiais (patrulha – RAIO), em 7 de outubro de 2019, e não teria sido
assassinado por um policial militar dentro de uma Delegacia de Polícia da cidade de
Camocim/CE, em 6 de fevereiro de 2022.
Mesmo que tais fatos fossem comprovados, ainda haveria a configuração do
crime.
Ademais, o Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE SAMPAIO SALES DE
OLIVEIRA, em seu depoimento, declarou que, na oportunidade, averiguou e informou ao
Acusado que não existiam imagens com a tal abordagem nas imediações da OM, explicando
que as imagens capturadas pelas câmeras só ficavam gravadas por 2 (dois) meses (processo
7000064-20.2022.7.10.0010/CE, evento 36, VIDEO1).
Com efeito, declarou, ainda, que o Acusado fez um vídeo com ofensas e
publicou nas redes sociais, inclusive o chamando de assassino e para ele telefenou para mais
ofensas e ameaças. Disse que é sabido em Camocim que o Réu é dependente de drogas e que,
em razão da ameaça, ficou um tempo recluso com sua família, e que outras pessoas também
ficaram sabendo das ofensas porque os vídeos circularam em grupos de whatsapp e entre
outros militares. Falou que o vídeo chegou a se espalhar e foi bem divulgado. Contou que ele
também fez um vídeo ofensivo a um Advogado em Camocim e ao Comandante do RAIO,
mas que acreditava que ele não estaria drogado quando fez os vídeos e que sentiu ameaçado
com as palavras proferidas, e, por isso, ficou recluso por uns vinte dias.
Assim, em que pese o cenário trágico e lamentável que gerou insatisfação e
revolta, o Acusado produziu os mencionados vídeos com conteúdo ofensivo e desrespeitoso
ao Primeiro-Sargento da Marinha GEORGE SAMPAIO SALES DE OLIVEIRA,
posteriormente divulgados em redes sociais (10/02/2022), relacionando a morte do sobrinho,
ainda que de forma indireta, à sua atuação, sem que a vítima tivesse qualquer correlação com
o homicídio narrado.
Desse modo, de forma livre e consciente, o Acusado feriu a dignidade e a
autoridade do Ofendido, com palavras ofensivas, desrespeitosas e ultrajantes, sabendo da sua
condição de superior hierárquico, atacando a sua dignidade e retraindo a sua autoridade, na
medida em que estava atuando na função de natureza militar.
Não há dúvida de que há um fato típico, antijurídico e culpável, à míngua de
causas excludentes ou justificantes que possam socorrer o Acusado, estando acertada a
Sentença recorrida que o condenou à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, em razão da continuidade delitiva, uma vez que foram publicados 2 (dois) vídeos
com o desacato ao superior, nos termos do acima explanado, sendo o primeiro no interior de
uma residência e o segundo em frente à Agência da Capitania dos Portos de Camocim/CE.
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, por
ficção jurídica, o segundo crime foi havido como continuação do primeiro, caracterizando um
crime continuado, no que foi considerado como aumento de pena a fração de 1/6 (um sexto),
nos termos do art. 71 do CP comum, aplicável à época, agora compatível com o novel art. 80
do CPM, com a redação dada pela Lei 14.688/2023, que deve incidir no caso em análise, por
ser mais benéfica ao Réu em comparação à redação anterior, vigente ao tempo do crime, e
que traz idêntica previsão do art. 71 do Código Penal comum, até então utilizado por esta
Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360162v4 e do código CRC 6d8bb187.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 17:5:30
7000458-02.2023.7.00.0000
40001360162 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR